Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-08.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500270-08.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante DENIS WILLIAM
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500270-08.2019.8.26.0608 -Voto no 42.284
2
VOTO RELATOR No 42284
RECURSO DE APELAÇÃO no 1500270-08.2019.8.26.0608
APELANTE: DENIS WILLIAM PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: FRANCA 2a VARA CRIMINAL
DENIS WILLIAM PEREIRA APELA da sentença de fls.
201/213, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves, que
julgou procedente a ação e o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (onze) dias multa, no valor mínimo
legal, como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal, em regime inicial
fechado.
A Defesa requer a reforma da r. sentença, visando a
absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, punga
pelo afastamento dos maus antecedentes do réu e, por fim, a alteração do regime
inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto (fls. 240/2497).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 252/254.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
266/272, opinou pelo não provimento do apelo defensivo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, na data dos fatos, o réu, ora
apelante, subtraiu para ele, mediante violência, coisas alheias móveis, a saber,
um aparelho de telefone celular, marca “Samsung”, modelo Galaxy, no valor de
R$ 459,00 e R$ 42,00 em dinheiro, pertencentes à vítima Pericles Pimenta
Peixoto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500270-08.2019.8.26.0608 -Voto no 42.284
3
Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, a
vítima caminhava em via pública enquanto retornava para sua residência, quando
foi abordada pelo acusado. O acusado, mediante violência, desferiu um golpe na
cabeça do ofendido, utilizando de uma pedra. Em ato contínuo, Denis agarrou a
vítima e subtraiu o aparelho de telefone celular e o dinheiro que trazia com ele em
suas mãos. A vítima tentou evitar a fuga do acusado, sendo agredida por Denis
com uma mordida em seu braço esquerdo. Nesse momento, uma viatura da
polícia militar passou pelo local e abordou o acusado, que foi submetido a busca
pessoal tendo sido encontrado em sua posse os bens da vítima. O ofendido foi
encaminhado ao Pronto Socorro Municipal e o acusado preso em flagrante.
A materialidade ficou demonstrada, através do auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão e
entrega, laudo pericial e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca. Em Juízo, o apelante
confessou a prática delitiva. Afirmou que estava sob o efeito de drogas e resolveu
praticar o roubo para comprar mais entorpecentes (mídia).
A vítima, ouvida em Juízo (mídia), contou toda a
dinâmica do roubo e reconheceu o acusado, de forma segura, como autor do
crime. Disse que caminhava na via pública e foi abordado por uma pessoa, que o
agrediu com algumas pedradas, bem como subtraiu seu celular e o dinheiro que
trazia.
A testemunha de acusação, Policial Militar Jefferson,
ouvido em Juízo (mídia), relatou detalhes da diligência efetuada que culminou
com a prisão do apelante, que estava na posse dos bens da vítima. Afirmou que
em patrulhamento visualizou o réu com uma garrafa na mão, e a vítima toda
ferida e ensanguentada. Confirmou que Denis estava com um celular e dinheiro
da vítima. Relatou que já conhecia o acusado do meio policial.
Como se pôde verificar, diante da segurança das
declarações prestadas pela vítima e pela testemunha de acusação,
especialmente pelo reconhecimento positivo e seguro, além das provas coligidas
e da confissão judicial, de rigor era a condenação do mesmo, não se podendo
cogitar de insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500270-08.2019.8.26.0608 -Voto no 42.284
4
De fato, diante do conjunto probatório seguro e coeso
e da consonância dos depoimentos orais colhidos, de rigor era a condenação do
acusado.
No tocante a pena aplicada, a mesma não comporta
reparos.
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal,
a pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, fundamentando o
douto Magistrado nos maus antecedentes ostentados, consoante certidões de fls.
22/27, que comprovam condenações definitivas em desfavor do ora apelante.
Na fase intermediária, bem reconhecida a circunstância
atenuante da confissão e agravante da reincidência (fls. 28/29), o que ensejou na
compensação entre referidas circunstâncias, resultando no “quantum” fixado na r.
sentença, devendo ser mantido.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
inicialmente fechado, devendo prevalecer, pois se trata de infração repugnante
que desassossega a sociedade e causa traumas profundos. Além disso, o
apelante ostenta maus antecedentes e reincidência.
Assim:
TACRSP: “ Em sede de roubo qualificado, o regime
inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual
é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua
reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189).
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui
os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso.
Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, já que o delito foi cometido mediante emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500270-08.2019.8.26.0608 -Voto no 42.284
5
de grave ameaça à pessoa (artigo 44, I, do Código Penal). Também não é
suficiente a suspensão condicional da pena, pois o crime de roubo revela a
periculosidade do agente.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFESA, para que subsista a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator